Tribunal: TJSP
Processo: 1014584-21.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação – Danos morais.

Diante do constrangimento ao qual o autor foi submetido há, sim, dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.